Tribunal: STF
Processo: Rcl 39604
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Antônio Gomes Marinho, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Juizado Especial Federal de Recife, nos autos do Processo 0520601-56.2019.4.05.8300.
    Na petição inicial, a parte narra que o Juízo reclamado julgou improcedente a ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS. Interposto recurso inominado, com pedido preliminar de suspensão do processo, a turma recursal negou provimento ao apelo, mantendo a sentença do juízo a quo.
    Sustenta que tramita nesta Corte a ADI 5.090, que se refere à questão tratada no ato reclamado, de forma que o caso é de sobrestamento do feito.
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Passo a decidir.
    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na negativa de suspensão do processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo decisão da sentença proferida:
    “Trata-se de ação especial cível proposta em face da Caixa Econômica Federal, como o fito de obter a reposição das perdas sentidas sobre os depósitos existentes em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no período declinado na exordial, por entender que o índice de correção monetária aplicado não repõe, adequadamente, as perdas inflacionárias verificadas no aludido período. 
    (...)
    Inicialmente, observo que a presente demanda versa sobre tese jurídica já decida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado apreciado na sistemática recursos repetitivos (Resp 1614874), firmando jurisprudência vinculativa. 
    No citado recurso repetitivo, julgado por unanimidade, ficou estabelecida a tese de que ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. 
    Nesse sentido, conforme o entendimento assentado no julgado em questão, não há outra solução a ser dada à presente lide que não seja o reconhecimento da impossibilidade de alteração judicial do índice previsto legalmente para a correção monetária das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores, qual seja, a TR. 
    III – DISPOSITIVO 
    Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido, de modo que extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).” (eDOC 4)
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 14ª Vara do Juizado Especial Federal de Recife, em trâmite no Juizado Especial Federal de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente